Tribunal: STF
Processo: RE 1463510
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. ART. 149, § 2º, I, DA CF. IMUNIDADE. EXPORTAÇÃO INDIRETA. COOPERATIVA AGRÍCOLA. 



    A circunstância de a cooperativa exportar os produtos adquiridos dos seus cooperados não afeta a relação jurídica que lhe impõe a obrigação de reter e recolher a contribuição do cooperado, fundada no art. 25, I e II, e no art. 30, III, da Lei 8.212/91. 



    Inaplicabilidade do entendimento do tema nº 674 do STF, na exportação indireta realizada por cooperativa agrícola, considerando a aquisição de produção rural e posterior exportação são operações independentes”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Aduz a recorrente ter havido ofensa aos arts. 146, III, c; 149, § 2º, I; 174, § 2º, todos da Constituição Federal.



    Alega ter o Tribunal a quo concluído que o presente caso não estaria abarcado pela imunidade tributária referida no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal por entender que “a operação entre produtor e cooperativa teria caráter unicamente de mercado interno para ulterior exportação, sem afetar a obrigação de reter e recolher a contribuição do cooperado”.



    Sustenta que essa compreensão desconsidera o conceito de ato cooperativo, culminando em ofensa, ademais, ao art. 146, III, c, do texto constitucional. Cita o art. 79 da Lei nº 5.764/71. Anota que o art. 174, § 2º, da Carta Magna determina o incentivo ao cooperativismo e que viola esse dispositivo “a imputação de mercado interno (fato gerador) ao ato cooperativo para fins de tributação da Contribuição Previdenciária Rural”. 



    Consigna que “as demais sociedades podem realizar suas exportações com o reconhecimento da imunidade da receita decorrente dessas operações, EXCETO AS COOPERATIVAS, que ficam oneradas”. Entende que o acórdão recorrido ainda viola a isonomia entre os contribuintes. 



    Afirma que a cooperativa é extensão de seu cooperado, “de modo que, quando exporta sua produção indiretamente, atua como se o próprio produtor rural estivesse exportando sua mercadoria por meio de trading company”.



    Aduz que, no julgamento do Tema nº 674, sobre as exportações indiretas, restou consignado que o art. 149, § 2º, I, da Carta Federal tem por escopo a desoneração dos tributos que influam no preço, a fim de garantir a produção e não o sujeito passivo, vez que se trata de imunidade objetiva.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Constata-se que o Tribunal a quo concluiu não ser possível se aplicar a imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal relativamente às receitas decorrentes de exportações indicadas nos autos, afastando a incidência de orientação firmada no julgamento do Tema nº 674. Para chegar a esse entendimento, assim consignou o Desembargador Federal Relator (e-Doc. 15):



    “Nesse contexto, extrai-se dos textos normativos transcritos que não incidem a Contribuição Previdenciária Rural, prevista no art. 25, I da Lei 8.212/91 sobre as receitas provenientes da operação de exportação direta, ou seja, quando a produção rural é comercializada diretamente com adquirentes estrangeiros. 



    Por outro lado, sobre o regime jurídico das sociedades cooperativas, a Lei nº 5.764/71 dispõe que: 



    Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. 



    Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. 



    Do julgamento do Tem 674 do STF: 



    Tema STF 674 - A norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. 



    De fato, a Tese firmada pelo STF aplica-se para os casos em que as agroindústrias exportam produtos através de sociedades exportadoras intermediárias. 



    No entanto, na hipótese dos autos, a circunstância de a Cooperativa exportar os produtos adquiridos dos seus cooperados não afeta a relação jurídica que lhe impõe a obrigação de reter e recolher a contribuição do cooperado, fundada no art. 25, I e II, e no art. 30, III, da Lei 8.212/91. 



    Foi definida pela 2ª Turma desta Corte - em sessão com quórum estendido, na forma do art. 942 do CPC - por ocasião do julgamento, em 02/06/2021, da Apelação Cível 5003710-76.2010.4.04.7102, de relatoria do Desembargador Rômulo Pizzolatti pela inaplicabilidade do entendimento do tema nº 674 do STF, na exportação indireta realizada por cooperativa agrícola, considerando a aquisição de produção rural e posterior exportação são operações independentes” (grifo do autor).



    Ao assim decidir, divergiu a Corte a quo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Sobre o assunto, ressalto que a Primeira Turma da Corte já analisou caso análogo, assentado a necessidade da observância do beneplácito constitucional em alusão. Refiro-me ao julgamento do RE nº 850.113/RS.



    Insta relembrar que, nesse caso, a Cooperativa Agropecuária e Industrial (COCARI) buscava, por meio de seu recurso extraordinário, reformar entendimento de Tribunal Regional Federal que havia consignado que a imunidade tributária ora em discussão não se aplicaria em relação à receita bruta proveniente da comercialização da produção do cooperado produtor pessoa física auferida na venda para a cooperativa, mesmo que essa exportasse os produtos agrícolas por meio de trading companies.



    No âmbito da Suprema Corte, o Relator, Ministro Roberto Barroso, com base na orientação firmada no Tema nº 674, deu provimento àquele apelo extremo para assentar que a imunidade tributária prevista no art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal alcança a operação de exportação indireta realizada por meio de trading companies. Na mesma oportunidade, anote-se que Sua Excelência havia indicado que “o poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa” (grifo nosso).



    A Primeira Turma manteve a decisão do Ministro Roberto Barroso, ao negar provimento ao agravo regimental interposto pela União. O julgado foi assim ementado:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Imunidade do art. 149, § 2º, I, da CF. Aplicação às exportações indiretas feitas por cooperativa. 1. Ao manter a incidência da tributação na hipótese em análise, o acórdão recorrido terminou por divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao apreciar o Tema 674 da RG, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘[a] norma imunizante contida no inciso I do § 2º do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária’. 2. O poder de tributar deve considerar a comercialização feita pela cooperativa, e não a transferência entre o cooperado e a cooperativa. Nesse contexto, por se tratar de uma operação que tem por objeto a exportação, ainda que de maneira indireta, é de rigor a incidência da imunidade prevista no texto constitucional. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 850.113/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 10/4/23 — grifo nosso).



    Recentemente, a Segunda Turma, na apreciação do RE nº 1.446.645/RS-AgR, decidiu no mesmo sentido.



    As orientações acima firmadas pelas Turmas também se aplicam no presente caso, em que a Cooperativa promove a exportação direta dos produtos faturados pelo próprio produtor rural ao importador. Igualmente aqui o produtor e a cooperativa devem ser analisados englobadamente para fins de aplicação da imunidade tributária tratada no art. 149, § 2º, inciso I, da Constituição Federal. E, nessa toada, o poder de tributar deve considerar a atuação da cooperativa, ou, em outras palavras, a operação de exportação, sendo certo que a receita decorrente dessa operação se submete à citada imunidade.



    É o caso, portanto, de se reformar o acórdão recorrido.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar que a imunidade tributária de que trata o art. 149, § 2º, I, da Constituição Federal aplica-se quanto às receitas decorrentes de exportações diretas, nas quais a Cooperativa impetrante exporta diretamente o produto que é faturado pelo próprio produtor ao importador, de modo a afastar a tributação questionada nos autos.



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF.. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente